Tribunal: TJDFT
Processo: 0709667-64.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0709667-64.2023.8.07.0010 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: PLANALTO PNEUS, PECAS E SERVICOS LTDA. AGRAVADO: LUCIANO MACHADO DE ARAUJO DECISÃO Trata-se de Agravo Interno interposto contra acórdão desta Segunda Turma Recursal. Reza o artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais que caberá ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível. Com efeito, nos termos do art. 81 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de quinze dias.” Portanto, o agravo interno interposto contra acórdão de órgão colegiado é manifestamente inadmissível. Nesse contexto, com apoio no art. 11, inciso V do Regimento Interno das Turmas Recursais c/c art. 932, III, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo. Oportunamente, dê-se baixa e retornem os autos à origem. Brasília/DF, 14 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora